Tribunal: TJDFT
Processo: 0719724-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALUGUEIS. SISBAJUD. PENHORA. RECURSOS PÚBLICOS. TERMO DE FOMENTO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 833, IX, CPC/15 prevê que são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social".
2. No caso, comprovada a natureza pública de parte dos valores bloqueados referentes a recursos vinculados a projeto social, somente esse importe pode ser considerado impenhorável, mantendo-se o bloqueio quanto à diferença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.